Tribunal: TJSP
Processo: 1012144-92.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012144-92.2019.8.26.0011/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FABIO PLANTULLI, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012144-92.2019.8.26.0011/50002 -Voto no 3052
2
VOTO No: 3052
EDEC.No: 1012144-92.2019.8.26.0011/50002
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL DO F. REG. DE PINHEIROS)
EBTE. : FABIO PLANTULLI
EBDO. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. ACÓRDÃO COESO,
INTELIGÍVEL E FUNDAMENTADO. EIVAS DO ART. 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSENTES. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pelo autor ao V.
Acórdão que rejeitou seus anteriores embargos de declaração (incidente no
50001), por meio dos quais pretendia a reanálise das cláusulas contratuais
atinentes à contratação de seguro.
Diz, novamente, de omissão quanto à cláusula 10.
É o relatório.
O aresto se compôs mesmo de forma coesa, inteligível
e bem fundamentada, sem erro material, omissão, contradição interna ou
obscuridade passíveis de sanação.
A cláusula 10.1 é a única relevante para o deslinde do
feito, sendo despicienda a análise da clausula 10, que traz regra geral
excepcionada pela cláusula 10.1, exaustivamente debatida nos autos.
Destarte, quando muito, concorre dificuldade subjetiva
de intelecção do decisum, mas isto não rende ensejo a recurso da espécie.
Ausente eiva (art. 1.022 do Código de Processo Civil) a
suprir, proponho sejam REJEITADOS os embargos de declaração.
CARLOS GOLDMAN
Relator